Tribunal: STF
Processo: RE 318469
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS
DE SUA UTILIZAÇÃO - CRITÉRIO DA DIVERSIDADE ORGÂNICA
(SÚMULA 353/STF) - PADRÃO DE DIVERGÊNCIA QUE EMANOU DA MESMA TURMA
QUE PROFERIU A DECISÃO EMBARGADA - COMPOSIÇÃO SUBSTANCIALMENTE
IDÊNTICA DESSE ÓRGÃO FRACIONÁRIO - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
ADMITIDOS.
- Os embargos de divergência estão sujeitos, dentre os
vários pressupostos que lhe condicionam a interposição, à
observância do requisito da diversidade orgânica.
Esse requisito impõe que o padrão de divergência - para ser
validamente invocado como expressão do dissídio interpretativo -
resulte de acórdão emanado, ou do Plenário ou de outra Turma do
Supremo Tribunal Federal, pois não se reveste de idoneidade
processual, para efeito de demonstração do conflito pretoriano, a
indicação de acórdão proferido pela própria Turma de que proveio a
decisão contra a qual foram opostos os embargos de divergência
(Súmula 353/STF), ressalvada a hipótese excepcional de a Turma haver
sofrido substancial modificação em sua composição. Precedentes.
- Inocorrência, na espécie, dessa hipótese excepcional,
pois os acórdãos em confronto emanaram da mesma Turma cuja
composição majoritária - quatro (4) Ministros, no caso - manteve-se
substancialmente inalterada.